Tribunal: TJDFT
Processo: 0710695-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. LEI DISTRITAL N. 5.181/13. CARREIRA MÉDICA. REAJUSTE. ESCALONADO. VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. FALTA DE PROVAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA.

1. A Lei no 5.181/2013 reestruturou a carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Conforme anexo II da lei distrital, a tabela de vencimento previu o cronograma de reajustes salariais a serem realizados em 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015.

2. Observado o não cumprimento da Lei 5.181/2013, quanto à implementação da última parcela do reajuste, configurada está a ilegalidade na omissão da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário.

3. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, albergado pela Corte Especial do TJDFT quando do julgamento da ADI n. 2015.00.2.005517-6, a falta de dotação orçamentária somente enseja a suspensão da eficácia da lei para o exercício em que é promulgada.

4. O simples argumento, desprovido de provas robustas, de ausência de dotação orçamentária para o exercício de 2015, não se sustenta, uma vez que os exercícios financeiros posteriores à publicação da lei são disciplinados por orçamentos próprios, os quais deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor.

5. Inexiste ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o procedimento de aprovação, publicação e promulgação da Lei Distrital no 5.181/2013 contou com a participação do Distrito Federal, através de sanção do Chefe do Poder Executivo, além de ter sido o texto legal objeto de discussão e análise técnica perante o Poder Legislativo.

6. A situação sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR, que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que o presente recurso versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira Médica do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.181/2013.

7. Recurso conhecido e provido.